Tribunal: TJPA
Processo: 0018281-42.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUT?RIA. ARTIGO 1?, I, II, IV E V C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N? 8.137/90 E ART. 91, I, DO C?DIGO PENAL. SENTEN?A ABSOLUT?RIA. RECURSO DO MINIST?RIO P?BLICO OBJETIVANDO A CONDENA??O. IMPROCED?NCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA APLICA??O DO PRINC?PIO DA INSIGNIFIC?NCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ABSOLVI??O MANTIDA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO.1. Para a configura??o da tipicidade material dos delitos contra a ordem tribut?ria, n?o basta que o agente tenha incorrido nas hip?teses do art. 1? da Lei 8.137/90, ? necess?rio, ainda, que a pr?tica tenha produzido resultados objetivamente relevantes para a a??o do fisco e, em ?ltimo plano, do sistema penal ? aplica??o do princ?pio da insignific?ncia.1.1. ?O valor do cr?dito tribut?rio objeto do crime tribut?rio material ? aquele apurado originalmente no procedimento de lan?amento, para verificar a insignific?ncia da conduta. Destarte, a flu?ncia de juros morat?rios, corre??o monet?ria e eventuais multas de of?cio, que integram o cr?dito tribut?rio inserido em d?vida ativa, na seara da execu??o fiscal, n?o tem o cond?o de acrescer valor para a aferi??o do alcance do paradigma quantitativo?. (RHC 74.756/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).1.2. Por for?a do disposto na Lei Estadual n? 7.772/03, revela-se adequado o reconhecimento do princ?pio da insignific?ncia quando o montante do imposto devido e apurado em sede de crime de sonega??o fiscal (R$ 2.739,04) fica aqu?m do patamar de R$ 3.921,60 (tr?s mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) ? equivalentes ? 2.000 UPF-PA no ano de 2009, data do fato gerador.2. Em se tratando de lei penal mais ben?fica, deve ela retroagir ? fatos anteriores ? sua vig?ncia, nos termos do art. 5?, XL, da CR/88 (princ?pio da retroatividade da lei penal mais ben?fica). 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0018281-42.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E MÁRCIO MORAIS TAVARES (ADVOGADA LUIZA FERREIRA MENDES - OAB/PA Nº 28.921)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, II, IV E V C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90 E ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Para a configuração da tipicidade material dos delitos contra a ordem tributária, não basta que o agente tenha incorrido nas hipóteses do art. 1º da Lei 8.137/90, é necessário, ainda, que a prática tenha produzido resultados objetivamente relevantes para a ação do fisco e, em último plano, do sistema penal - aplicação do princípio da insignificância.
1.1.
¿O valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, para verificar a insignificância da conduta. Destarte, a fluência de juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício, que integram o crédito tributário inserido em dívida ativa, na seara da execução fiscal, não tem o condão de acrescer valor para a aferição do alcance do paradigma quantitativo¿.
(RHC 74.756/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
1.2
. Por força do disposto na Lei Estadual nº 7.772/03, revela-se adequado o reconhecimento do princípio da insignificância quando o montante do imposto devido e apurado em sede de crime de sonegação fiscal (R$ 2.739,04) fica aquém do patamar de R$ 3.921,60 (três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) - equivalentes à 2.000 UPF-PA no ano de 2009, data do fato gerador.
2
. Em se tratando de lei penal mais benéfica, deve ela retroagir à fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5º, XL, da CR/88 (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica).
3
. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14hs do dia 29 de março de 2021 e término às 14hs do dia sete de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 07 de abril de 2021.
DES.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0018281-42.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E MÁRCIO MORAIS TAVARES (ADVOGADA LUIZA FERREIRA MENDES - OAB/PA Nº 28.921)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do promotor de justiça Francisco de Assis Santos Lauzid, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu
Márcio Morais Tavares
(denunciado na condição de representante de MARANATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA), com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática delitiva tipificada no artigo 1º, incisos I, II, IV e V c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90 e art. 91, inciso I, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia, sinteticamente, que:
¿Os denunciados Gleide Geovane da Silva Matos e Marcio Morais Tavares, na condição de representantes, controladores, gerentes, administradores e responsáveis tributários do contribuinte infrator Maranata Comércio e Serviços de Informática Ltda perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372009510002513-6, a seguinte infração fiscal, que, correlatamente, também configura a conduta criminosa ora imputada:
O contribuinte remeteu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo.
Constatado através da TRP 463/2009, que a mercadoria (95 aparelhos celulares, no valor de R$15.200,00, destinada a Annie Caroline Correa, de fato, destinam-se a Maranata Ltda¿.

Inconformado, o
parquet
recorreu do édito absolutório, pretendendo a reforma da sentença e condenação do apelado, aduzindo, em exaustivas 159 laudas, em síntese que, restaram provadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, uma vez demonstrado que o apelado atuava como administrador exclusivo da sociedade empresária infratora, desempenhando uma conduta voluntária, preordenada e dolosa, tendo falsificado ideologicamente documento fiscal, 03 livros fiscais e 01 Dief, ao perpetrar nada menos que 06 crimes-meio, além de 1 crime fim, que lhe geraram um lucro fácil, ainda que não exorbitante, no importe de R$14.797,07 - com a aquisição de 95 unidades de aparelhos celulares destinados ao comércio, em nome de outra pessoa, ou seja, usou um laranja para a compra de mercadorias destinadas, de fato, ao contribuinte autuado.

Prossegue, discorrendo acerca da dosimetria da pena, pugnando pelo
quantum
a ser fixado para cada uma das três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias do crime e personalidade do agente) que firma como desfavoráveis ao apelado, o que, sustenta, deve culminar em uma pena-base de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ao final, pleiteia a manifestação expressa deste Tribunal acerca de suas razões (prequestionamento), para o fim de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido suscita, preliminarmente, o reconhecimento da inidoneidade da prova documental juntada por ausência de autenticidade; a inépcia e falta de justa causa para o exercício da ação penal; a exclusão do dever de reparar o dano, por inexistência de cálculo, demonstrando como apurou o valor cobrado, bem como a extinção da punibilidade em face da prescrição e, no mérito, refuta as alegações apresentadas, defendendo o seu total desprovimento.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que abri vistas ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e provimento do apelo, destacando que
¿apesar de não constar formalmente no quadro societário da sociedade empresarial, havia contrato verbal, onde o apelado era incumbido da gerência, atuando como sócio-administrador do contribuinte MARANATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA¿.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0018281-42.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E MÁRCIO MORAIS TAVARES (ADVOGADA LUIZA FERREIRA MENDES - OAB/PA Nº 28.921)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que a tese recursal não comporta provimento, assim, no que pertine
às preliminares arguidas pela defesa do recorrido, deixo de analisá-las ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, em face da insignificância do valor do tributo
, mantendo a sentença absolutória, como passo a demonstrar.

Urge esclarecer que não basta para a configuração da tipicidade material dos delitos contra a ordem tributária que o agente tenha incorrido nas hipóteses do art. 1º da Lei 8.137/90, é necessário, ainda, que a prática tenha produzido resultados objetivamente relevantes para a ação do fisco (lesão ao erário significativa a ponto de referendar o ingresso e seu processamento em Juízo) e, em último plano, do sistema penal.

Ademais, a atipicidade material é uma construção doutrinária que se amolda à natureza fragmentária do Direito Penal. Dentre os critérios elencados pela jurisprudência pátria
para a incidência do princípio da insignificância encontra-se a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada pela conduta,
parâmetro que pode variar a depender do sujeito passivo do crime.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:
¿O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor.
A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. [...].
Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade¿.
Concluindo,
a insignificância da ofensa afasta a tipicidade.
Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, "a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada"
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral 1. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 21-22).

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Nesse ponto, analisando o contexto fático e probatório extraído dos autos, a despeito do Juízo
a quo
ter demonstrado a materialidade delitiva consubstanciada pelo ¿
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372009510002513-6 e relatórios de conta corrente da dívida ativa
¿, tal questão, por si só, não tem o condão de garantir o provimento do recurso do Ministério Público para condenar o apelado, sobretudo considerando a imprescindibilidade de se reconhecer a atipicidade da sua conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância ao caso,
uma vez que a lesão ao erário sequer seria passível de ser exigida mediante execução fiscal
, não podendo, dessa forma, ser enquadrada como lesiva do bem jurídico tutelado na norma penal tributária.

Pois bem.

No presente caso, o valor total suprimido, excluído juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício
1
- é de
R$ 2.739,04 (Sete mil, setecentos e trinta e nove reais e quatro centavos)
.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores adota como critério para reconhecer a insignificância do delito contra a ordem tributária unicamente o valor do dano causado aos cofres públicos. Nesta linha, foram eleitos, para fixação do parâmetro objetivo, os critérios de política fiscal adotados pelos respectivos órgãos fazendários.

É dizer, os Tribunais Pátrios levam em consideração para a análise da caracterização da tipicidade penal tão somente as balizas utilizadas pelo Executivo para decidir se propõe ou não execuções fiscais.

Deixando mais claro, averbo que o mesmo critério utilizado para a cobrança de contribuintes inadimplentes pelo fisco é utilizado para decidir se o Ministério Público pode perseguir penalmente criminosos que fraudaram a Fazenda Pública.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/1990). ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PATAMAR DISPOSTO NO ARTIGO 20 DA LEI 10.522/2002. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 7.772/2013. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ¿[...] incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. [...]¿ (REsp 1688878/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018) 2.
O fato da União, por razões políticas ou administrativas, optar por autorizar o pedido de arquivamento das execuções fiscais que não ultrapassam o referido patamar não permite, por si só, que a mesma liberalidade seja estendida aos demais entes federados, o que somente poderia ocorrer caso estes também legislassem no mesmo sentido, tendo em vista que são dotados de autonomia
. 3. Dentre os critérios elencados pela jurisprudência dominante para a incidência do princípio da insignificância encontra-se a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada pela conduta, parâmetro que pode variar a depender do sujeito passivo do crime. 4.
No caso dos autos, o valor do tributo elidido é superior ao quantum permitido pelo art. 1º da Lei n. 7.772/2013 do Estado do Pará para fins de incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se verifica a atipicidade material da conduta narrada na exordial acusatória.
Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado¿.
(STJ. AgRg HC 549.428. Proc 2019/0361458-1/PA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado 19/05/2020. DJE 29/05/2020 - destaquei).

O parâmetro legal adotado pela União (débito tributário igual ou inferior à R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130 do Ministério da Fazenda) não é extensível às Unidades Federativas, uma vez que
¿a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal
[...]¿.
HC 480.916/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)
.

No Estado do Pará, o valor de referência para aferimento da bagatela é estipulado pela Lei Estadual nº 7.772/2013
2
, que autoriza a Fazenda Pública
¿sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.¿

Tal disposição é complementada por meio de portaria do Secretário de Fazenda do Estado do Pará que, anualmente, atualiza o valor de cada UPF-PA, possibilitando o cálculo correspondente ao valor em reais das 2.000 UPF-PA trazidas na lei, conforme se verifica pela tabela extraída do sítio eletrônico da Secretaria Estadual da Fazenda/PA
3
, com o valor unitário da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará:

ANO

UPF-PA

VALOR de 2.000 UPF-PA (Lei nº 7.772/13)
2021

3,7292

R$ 7.458,40
2020

3,5751

R$ 7.150,20
2019

3,4617

R$ 6.923,40
2018

3,3271

R$ 6.654,20
2017

3,2364

R$ 6.472,80
2016

3,0250

R$ 6.050,00
2015

2,7382

R$ 5.476,40
2014

2,5697

R$ 5.139,40
2013

2,4294

R$ 4.858,80
2012

2,3020

R$ 4.604,00
2011

2,1587

R$ 4.317,40
2010

2,0435

R$ 4.087,00
2009

1,9608

R$ 3.921,60

No caso, consta do Auto de Infração e Notificação Fiscal (fl. 42), que o débito fiscal principal do acusado é de 1.396,90 UPF-PA (Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará), que equivalia, à época da autuação, a R$ 2.739,04 e, no ano em que foi efetuada a devida inscrição (
2011
), 2.000 UPF-PA correspondiam a R$ 4.317,40, (sendo que 1.396,90 UPF-PA correspondia à R$3.015,48), ou seja,
desde a apresentação da denúncia (11/07/2016), já não havia justa causa para Ação Penal, uma vez que a quantia sonegada correspondia a valor menor que o exigido pela lei como substancial para o ingresso e processamento na esfera criminal.

É salutar esclarecer que, em regra, vige o princípio do
tempus regit atcum
, o que numa hermenêutica simples, vale dizer, a gosto do positivismo da época da predominância do exegetivismo público, inviabilizaria o reconhecimento da insignificância do valor fraudado. No entanto, essa regra é relativizada
se o regramento posterior beneficiar o acusado
(Art. 5ª, XL, CR/88).

Ressalto, neste ponto, que a lei posterior mostra-se mais favorável para sua imposição retroativa não só quando deixa de considerar criminoso determinado fato (
abolitio criminis)
, mas, também, quando beneficia, de qualquer maneira o seu autor (
novatio legis in mellius
).

Em verdade, o complemento atribuído pelas portarias da Secretaria Estadual da Fazenda influenciam, indubitavelmente, na própria constituição do tipo incriminador, uma vez que elas, ano após ano, atualizam os critérios da ofensividade dos débitos perante a Fazenda Pública e sendo assim, como resultado de uma nova valoração jurídica do mesmo fato que traz benefícios ao réu, deve ter sua incidência imediatamente reconhecida e de forma retroativa, nos termos do citado art. 5º, XL, da CR/88.

Neste ponto, creio de salutar importância transcrever trecho da ementa de julgado prolatado pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, HC nº 136843
4
, quando assentou a necessária incidência do postulado da retroatividade da lei mais benéfica nos crimes contra a ordem tributária - especificamente na consideração dos parâmetros fazendários atualizados por meio de portarias:
¿I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes.
II - A busca por procedimentos administrativos estranhos ao caso em concreto, demanda o reexame de fatos e provas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que é vedado em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 daquele Tribunal Superior.
III - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprudência, norma posterior mais benéfica retroage em favor do acusado
.¿
- Grifei).

Conclui-se, desta forma, que não basta para a configuração das condutas típicas descritas no art. 1º da Lei 8.137/90 que o agente exerça a administração de fato da pessoa jurídica e externe o dolo da sonegação,
devendo, ainda, o ato gerar prejuízo relevante a ponto de se consubstanciar a tipicidade material do delito, que é aferida, como visto, de forma objetiva e de acordo com os parâmetros que o próprio sujeito passivo do delito estabelece para executar ou não seus créditos tributários
.

À propósito, esta 2ª Turma de Direito Penal decidiu, em feito de minha relatoria (Apelação Criminal nº 0027334-47.2016.8.14.0401, julgada em 19/11/2019), pela aplicação do princípio da insignificância, em ação semelhante a que ora se aprecia, cuja ementa colaciona-se a seguir:
¿APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. ARTIGO 1º, INCISOS I, II, IV e V, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE GEROU DANO AO ERÁRIO NO IMPORTE DE R$ 2.240,61. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para a configuração da tipicidade material dos delitos contra a ordem tributária, não basta que a agente tenha incorrido nas hipóteses do art. 1º da Lei 8.137/90, é necessário, ainda, que a prática tenha produzido resultados objetivamente relevantes para a ação do fisco e, em último plano, do sistema penal - aplicação do Princípio da insignificância. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA. 2019.04826253-53, Acórdão nº 209.853, Publicado em 22/11/2019).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do
custos legis
, para negar provimento ao apelo
,
mantendo a absolvição do apelado, só que com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

PROCESSO PENAL. RECUSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. VALOR DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N. 16.381/2017. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. No tocante à aplicação do princípio da insignificância, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou orientação, no julgamento dos REsps 1.709.029/MG e 1.688.878/SP, representativos da controvérsia, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, no sentido de que incide o referido princípio aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar a quantia de vinte mil reais, estabelecida no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
2. Consolidou-se, ainda, o entendimento de que "a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal, porquanto a liberalidade da União para arquivar, sem baixa na distribuição, as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 não se estende, de maneira automática, aos demais entes federados
." (HC 480.916/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 21/06/2019). Portanto, para fins de ver aplicado o princípio da bagatela, é necessária a existência de lei local no mesmo sentido da lei federal, o que ocorreu no caso. 3. Omissis. 4. (...)
cabendo esclarecer que, para verificar a insignificância da conduta, o valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, não sendo possível o acréscimo de juros e correção monetária para aferição do valor
. 5. Considerando que o valor está abarcado no limite estabelecido pela legislação estadual do Ceará,
imperiosa a constatação de atipicidade da conduta, com a incidência do princípio da insignificância. Julgados nesse sentido.
6. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial (processo n.0892114-89.2014.8.06.0001).
(STJ. RHC 106.210/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019 - Grifei).

2

É de fácil percepção que quando a dívida tributária se tornou definitiva e foi constituída em dívida ativa (10/08/2011), ainda não tínhamos, em nosso Estado, legislação dispensando a execução fiscal de crédito tributário e não tributário, o que só passou a ser possível a partir da entrada em vigor da Lei, que se deu em 23 de dezembro de 2013.

3

http://www.sefa.pa.gov.br/index.php/receitas-despesas/144-receitas-despesas/info-fazendarias/3010-upfpa
. Acesso em 26/02/2021, às 09h24min.

4

STF. HC 136843, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, processo eletrônico DJe-232 Divulg. 09/10/2017. Public. 10/10/2017.